Tribunal: STF
Processo: ARE 1551125
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 350, p. 2-3):



    “APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recursos defensivos. Alegação de nulidade da prova por busca pessoal e veicular infundadas. Inocorrência. Buscas efetuadas após fuga de um dos acusados, logo após avistar a chegada da viatura policial, bem como em razão de prévio conhecimento policial de relação do local e do investigado com o tráfico de drogas. Pleito de reconhecimento de nulidade pela não anunciação do direito ao silêncio durante a abordagem policial. Impossibilidade. Direito ao silêncio cuja garantia é exigida apenas em sede de interrogatório, perante autoridade policial ou magistrado. Apelante que foi informado de sua prerrogativa de manter-se em silêncio durante o interrogatório judicial e, mesmo após ser alertado sobre seu direito constitucional, optou por dar sua versão sobre os fatos em juízo. Preliminares afastadas. Mérito. Condenações em plena consonância com o conjunto probatório. Réus presos em flagrante agrupados entre si, no período noturno, em local já conhecido como ponto de venda de drogas, em frente à residência de RODRIGO, também conhecido nos meios policiais por envolvimento com a comercialização ilícita de drogas. Prisão em flagrante com apreensão do total de 97 porções de crack (8,7g - massa líquida) e 108 microtubos de cocaína (12,7g massa líquida). Condenação mantida. Pena de ALAN corretamente aplicada, considerados os seus maus antecedentes, de modo que não comporta reparos. Caducidade prevista no inciso I, do artigo 64, do Código Penal que se aplica tão somente à reincidência. Regime inicial semiaberto corretamente fixado a ALAN em razão do quantum da pena e de seus maus antecedentes. Possibilidade de afastamento da reincidência de RODRIGO, já que absolvido no processo valorado negativamente pelo d. juízo a quo. Consequente viabilidade de fixação de regime inicial semiaberto diante do quantum da pena e de seus maus antecedentes. Pena privativa de liberdade de MAICON adequadamente fixada, considerando sua primariedade, assim como a fixação de regime inicial aberto e aplicação do redutor, em seu grau máximo, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Pena de multa imposta a MAICON que comporta singelo reparo, a fim de seguir a redução proporcional aplicada à pena corporal. Indeferimento do pedido de MAICON pela devolução do automóvel, porquanto ausente a comprovação da respectiva propriedade. Auto de exibição e apreensão que indica terceiro como proprietário do automóvel. Negado provimento recurso de ALAN. Recursos de RODRIGO e MAICON parcialmente providos.”



    Não há, nas razões recursais, manifestação pertinente à demonstração de existência de repercussão geral. 



    É o relatório. Decido.



    Verifico, de fato, a ausência de preliminar formal fundamentada de repercussão geral na petição do recurso extraordinário, pressuposto de admissibilidade do recurso. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21do STF.



    Considerando que o apelo extraordinário foi subscrito em 18 de julho de 204, a exigência da preliminar de repercussão geral já estava em vigor (eDOC 356).



    Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente